Tribunal: TJES
Processo: 5001374-88.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-88.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINHO SILVA PEREIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/03/2023.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001374-88.2021.8.08.0047

APELANTE/APELADO: MARINHO SILVA PEREIRA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por ambas as partes contra a r. sentença id. 4283792, integrada pela decisão id. 4283797, proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da Ação Acidentária ajuizada por MARINHO SILVA PEREIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, que acolheu em parte os pedidos iniciais para condenar a requerida a pagar ao autor o benefício acidentário da aposentadoria por invalidez, a partir de 30 de junho de 2020, com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir de cada vencimento e, ainda, juros moratórios pelo índice definido no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, a contar da citação inicial.

Aponta a Autarquia a inexistência dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, ao passo que o Autor pretende a modificação da data de início do benefício.

Pois bem. Cuidam os presentes autos de Ação Acidentária em que o Requerente alega que sofreu acidente de trabalho, tendo recebido auxílio-doença até 15/07/2019 e auxílio-acidente de 16/07/2019 até 30/06/2020.

Todavia, o INSS teria cessado o benefício a partir de 30/06/2020, por não mais vislumbrar a incapacidade laborativa.

O Juízo a quo, após a regular instrução do feito, acolheu o pedido autoral, entendendo restar configurada a incapacidade total e permanente para o exercício de qualquer atividade.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, adianto que alcancei conclusão diversa, consoante demonstrarei a seguir.

Prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Como requisito para sua concessão, portanto, deve o autor estar incapacitado ou insuscetível de reabilitação para o exercício de qualquer atividade que lhe garanta a subsistência.

No caso dos autos, ao responder os questionamentos formulados pelas partes, assim se manifestou o Perito, sem destaques no original:

a) Quais as doenças / enfermidades reconhecidas administrativa e judicialmente descrevendo histórico da evolução de cada uma? Suas características, se o incapacitam ao trabalho desempenhado; Resposta:
As lesões estão descritas no exame físico realizado e o incapacitam para a atividade de motorista profissional.

b) Está incapacitado no momento da perícia, caso contrário informe período da incapacidade; Resposta:
O periciado encontra-se incapacitado para a função de motorista profissional
.

Assim, embora na parte final do laudo tenha o Perito apontado a incapacidade total e permanente do autor, a leitura da íntegra do laudo permite concluir que a citada incapacidade, na verdade, se refere apenas a função de motorista profissional.

No mesmo sentido, o dossiê médico apresentado com a contestação – id. 4283749 – demonstra que, na via administrativa, em inúmeras ocasiões, o autor foi submetido a exame físico, sendo afastada a alegada incapacidade permanente para qualquer atividade, merecendo destaque a avaliação datada de 27/01/2021, oportunidade em que restou consignado que o periciando “
não apresenta incapacidade laborativa, e sim diminuição do seu potencial laboral
”.

E, submetido à avaliação na data de 04/05/2021, foram apresentadas as seguintes considerações:
considerando a atividade declarada (esforço leve); considerando o exame físico atual onde observa-se sequela em membro superior direito e inferior direito mas não se observam sinais de limitação funcional e o segurado refere sintomatologia e adota atitudes incompatíveis com a semiótica das patologias elencadas; considerando a documentação apresentada; é possível concluir que o periciando não apresenta sinais e elementos objetivos que justifiquem a incapacidade alegada
.

Ainda, corroborando as conclusões alcançadas, no sentido de não restarem preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, o próprio autor, em sua petição inicial, afirma ser “
necessária a sua reabilitação, porquanto continua incapacitado
”, pleiteando o recebimento do auxílio-doença “até que seja restabelecida a sua condição de trabalho, ou até quando em condições de exercer função para que foi reabilitado e lhe garanta a subsistência” (id. 4283736).

No mesmo sentido caminham os laudos particulares apresentados com a exordial, revelando tão somente a redução de sua capacidade laborativa.

Em consequência, merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ao autor, vez que ausentes os requisitos legais, na medida em que não se encontra definitivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade.

De outro modo, relembro que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em matéria previdenciária,
é possível ao magistrado flexibilizar o exame do pedido veiculado na peça exordial, e, portanto, conceder benefício diverso do que foi inicialmente pleiteado, desde que preenchidos os requisitos legais para tanto, sem que tal técnica configure julgamento extra ou ultra petita
.(AgInt no AREsp n. 1.706.804/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 29/6/2021.)

Sob tal enfoque, apresentando o autor da demanda lesões consolidadas, reputo devido o auxílio-acidente
, cuja concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91), sendo tal quadro clínico devidamente demonstrado nos autos, informando o autor perante o INSS, na data de 27/01/2021, já estar empregado, revelando-se desnecessário o processo de reabilitação.

O pagamento deve se dar a partir da cessação indevida, a saber, 30/06/2020.

A propósito, colaciono o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVO E REMESSA NECESSÁRIA DIREITO PREVIDENCIÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE PROVA SUFICIENTE QUANTO À EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA DO AUTOR E AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS REABILITAÇÃO INVIABILIDADE SEGURADO QUE JÁ DESEMPENHA FUNÇÃO DIVERSA COMPATÍVEL COM SUA LIMITAÇÃO DESCABIMENTO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA INPC HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MINORAÇÃO DA VERBA RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO REEXAME PREJUDICADO. 1. O laudo pericial produzido nos autos foi conclusivo no sentido de que a autora segurada sofreu acidente de trabalho que ensejou sua incapacidade laborativa de forma parcial e definitiva em relação ao trabalho habitualmente exercido, e que não está definitivamente incapaz para qualquer atividade laboral. 2. No caso, foi evidenciado que existe a redução parcial e definitiva da capacidade laborativa do segurado para o exercício de suas funções habituais e que existe concausa entre a patologia e as atividades habitualmente desenvolvidas, o que enseja o acolhimento do pedido do auxílio-acidente, e, por conseguinte, a rejeição do pedido de aposentadoria por invalidez, já que não há incapacidade definitiva para qualquer atividade laboral. 3. O laudo pericial foi claro em apontar que a segurada já se encontra trabalhando, em razão de reintegração, em atividade compatível com suas limitações, motivo pelo qual mostra-se inviável a condenação da autarquia previdenciária à promoção da reabilitação. Isso porque, a finalidade da reabilitação profissional é justamente compatibilizar a incapacidade do segurado com função diversa daquela que era exercida habitualmente, o que já foi alcançado por meios próprios. Frise-se que embora o julgador não esteja adstrito ao laudo pericial, não consta dos autos nenhum elemento probatório capaz de afastar as conclusões técnicas do expert do juízo. Desse modo, tal como defendido pela autarquia previdenciária em seu apelo adesivo, no caso concreto, deve ser extirpada a exigência de prévia submissão da autora a processo de reabilitação e, por conseguinte, o pagamento do auxílio-doença durante esse período. 4. A sentença aplicou corretamente o termo a quo para a concessão do auxílio-acidente, isto é, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos dizeres do artigo 86, §2º, da Lei nº 8.213/91, e conquanto a segurada afirme ser indevida a suspensão do pagamento do auxílio-acidente nos períodos de afastamento em gozo de outros auxílios doenças pela mesma patologia, é assente na jurisprudência que quando o fato gerador do auxílio-acidente é semelhante ao que dá ensejo ao auxílio-doença, é vedada a cumulação de benefícios, consoante a regra do artigo 104, §6º, do Decreto nº 3.048/99. (...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170189518, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 10/02/2022).

À luz do que restou decidido nesta ocasião, o recurso do autor não merece guarida, não havendo que se falar em restabelecimento do auxílio-doença, estando, como dito, apto para o desempenho de outras atividades.

Por fim, em sede de reexame necessário, no tocante aos honorários advocatícios deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a sua fixação na fase de liquidação, ficando, por ora, afastado o percentual de arbitramento constante da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do autor e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do INSS.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001374-88.2021.8.08.0047

APELANTE/APELADO: MARINHO SILVA PEREIRA

APELADO/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ACIDENTÁRIA – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E DEFINITIVA PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER ATIVIDADE – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO – LESÕES CONSOLIDADAS – TERMO INICIAL – DATA DA CESSAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II, DO CPC. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO INSS PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prevê a Lei 8.213/91, em seu artigo 42, que a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

2. Em consequência, merece reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez ao autor, vez que ausentes os requisitos legais, na medida em que não se encontra definitivamente incapaz para o exercício de qualquer atividade.

3. Apresentando o autor da demanda lesões consolidadas, devido o auxílio-acidente, cuja concessão exige a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido (a teor do artigo 86, caput, da Lei 8.213/91), sendo tal quadro clínico devidamente demonstrado nos autos, informando o autor perante o INSS, na data de 27/01/2021, já estar empregado, revelando-se desnecessário o processo de reabilitação.

4. O pagamento deve se dar a partir da cessação indevida, a saber, 30/06/2020.

5. Em sede de reexame necessário, no tocante aos honorários advocatícios deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 85, § 4º, inciso II, do CPC, cabendo ao juízo de origem a sua fixação na fase de liquidação, ficando, por ora, afastado o percentual de arbitramento constante da sentença.

6. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do INSS conhecida e parcialmente provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação de
MARINHO SILVA PEREIR
A
e, no mérito,
negar
-lhe provimento
, e conhecer e prover parcialmente o recurso do INSS,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do INSS, bem como negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.